Tribunal: TJBA
Processo: 8007321-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007321-61.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: D.M.O CONSTRUTORA EIRELI

Advogado(s)
:
HUGO VINICIUS MARTINS OLIVEIRA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE IPIRA e outros

Advogado(s)
:
TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA

ACÓRDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO PÚBLICA. DESCLASSIFICAÇÃO DE EMPRESA LICITANTE POR INOBSERVÂNCIA A REQUISITO EDITALÍCIO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por D.M.O Construtora EIRELI contra decisão do Juízo da Vara Cível da Comarca de Ipirá que indeferiu pedido de tutela de urgência em Mandado de Segurança impetrado para suspender os efeitos de sua desclassificação no Processo Licitatório n.º 010/2024-CE. A desclassificação decorreu da não apresentação de declaração de posse de dois dos três equipamentos exigidos pelo item 4.8.3.1 do edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de declaração de posse de equipamentos exigidos pelo edital justifica a desclassificação da empresa licitante; (ii) verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de declaração de dois dos três equipamentos exigidos no edital configura descumprimento de requisito objetivo e essencial, o que autoriza a desclassificação da empresa, conforme o princípio da vinculação ao edital e entendimento pacífico do STJ.

O edital possui força normativa e vincula a Administração e os licitantes, sendo inadmissível a flexibilização de exigências claras e expressas que visam assegurar a execução contratual.

A diligência administrativa não se presta a suprir a ausência de documentos essenciais e de apresentação obrigatória.

Não há demonstração de ilegalidade manifesta no ato administrativo, tampouco violação a direito líquido e certo, não se justificando a intervenção judicial em razão da discricionariedade técnica da comissão de licitação.

A concessão da medida pleiteada comprometeria a isonomia entre os participantes e o interesse público, ao permitir a participação de licitante sem comprovação mínima de capacidade operacional.

Inexistem os requisitos do art. 300 do CPC, uma vez que não se verifica a probabilidade do direito alegado, diante da violação ao edital.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A ausência de declaração de posse de equipamentos exigidos em edital de licitação configura causa legítima para desclassificação do licitante, por violação a requisito objetivo.

A tutela de urgência não deve ser concedida quando ausente a probabilidade do direito, especialmente em hipóteses de desclassificação por descumprimento de exigência editalícia essencial.

O controle judicial de atos administrativos em processos licitatórios deve respeitar a discricionariedade técnica da comissão julgadora e restringir-se à verificação da legalidade estrita.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II; CPC, art. 300; Lei nº 14.133/2021, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS nº 61984/MA, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 25.08.2020, DJe 31.08.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8007321-61.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante D.M.O CONSTRUTORA EIRELI, e como agravado, o MUNICÍPIO DE IPIRÁ e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

11